Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016478-16.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDREIA MONTEIRO MEDINA - CPF: 042.741.981-62 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016478-16.2019.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ANDREIA MONTEIRO MEDINA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – CORTE DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DAS FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS INDEVIDAS – CORTE DO SERVIÇO – FATURAS IMPUGNADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO

– RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento fundamentado em circunstâncias estranhas aos autos não representa, por si só, em nulidade por suposta sentença extra petita, cabendo revisão do julgado quanto ao mérito. O mero erro material não causa nulidade podendo ser corrigido, mesmo de ofício.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas cobradas por valores que destoam dos valores comumente cobrados, comparando-se os meses anteriores.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas cobrando valores acima da média de consumo, mesmo após reclamações administrativas, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos impugnados (setembro a novembro/2019), determinando a sua revisão para a média de consumo dos últimos 12 meses e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço por faturas impugnadas administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os pedidos contrapostos para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

DECLARO inexigível o débito da recuperação de consumo nas faturas referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, nos valores de R$197,67 (cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), R$ 341,89 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), e R$ 366,66 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), determinando a revisão das mesmas para fazer constar o patamar de consumo médio de 12 (doze) meses posteriores.

CONFIRMO a tutela de urgência concedida na id 27395943.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou preliminar de nulidade da sentença por se tratar de provimento
extra petita
, uma vez que o caso posto a julgamento se trata de fatura acima da média e não fatura de recuperação de consumo, como julgado. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que o consumo auferido se refere ao consumo realmente consumido.

Sustentou a legalidade dos atos da concessionária de serviços público, bem como que restou reconhecida a regularidade dos débitos e atos praticados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou preliminar de nulidade da sentença por se tratar de provimento
extra petita
, uma vez que o caso posto a julgamento se trata de fatura acima da média e não fatura de recuperação de consumo, como julgado.

De fato, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, se verifica que o caso posto a julgamento se refere a faturas acima da média de consumo e não faturas de recuperação, todavia tal fato não autoriza, por si só, o reconhecimento de nulidade se tratando de mero erro material, já que a sentença apresenta fundamento adequado.

O julgamento fundamentado em circunstâncias estranhas aos autos não representa, por si só, em nulidade por suposta sentença “extra petita”, cabendo revisão do julgado quanto ao mérito, se presentes os elementos necessários a tanto. O mero erro material não causa nulidade podendo ser corrigido, mesmo de ofício.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de setembro a novembro/2019, uma vez que o consumidor alega que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo após reclamação
.
Portanto, o caso a ser julgado se refere a consumo acima da média e não recuperação de consumo.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e corte decorrente do inadimplemento.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem de que não houve a realização de qualquer vistoria ou inspeção a fim de comprovar a regularidade da medição.

Embora a sentença se fundamente em fatura de recuperação de consumo, se verifica que o mesmo fundamento pode ser aqui utilizado, uma vez que a concessionária não comprovou que após as reclamações realizou a competente vistoria para comprovar a regularidade do consumo auferido, não tendo juntado qualquer prova, mas apenas histórico de consumo.

As provas juntadas comprovam o consumo regular de 89 Kwh, no valor de R$ 66,33, no entanto as faturas contestadas vieram nos valores de R$ 197,67, R$ 341,89 e R$ 366,66, de modo que comprovada a abusividade, sobretudo quando não demonstrada a regularidade da medição.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020